Tribunal: TJSP
Processo: 2039435-73.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Agravo de Instrumento - Vícios Construtivos - Indenizatória - Cumprimento de Sentença - Decisão rejeitou impugnação com pedido de compensação de valores - Recurso da executada -

Compensação - A pretensão da CDHU é compensar os valores exequendos com a dívida da parte executada (saldo devedor em contrato de mútuo) - Inviabilidade - Compensação que não consta do título executivo judicial -

Ementa:
Agravo de Instrumento - Vícios Construtivos - Indenizatória - Cumprimento de Sentença - Decisão rejeitou impugnação com pedido de compensação de valores - Recurso da executada -

Compensação - A pretensão da CDHU é compensar os valores exequendos com a dívida da parte executada (saldo devedor em contrato de mútuo) - Inviabilidade - Compensação que não consta do título executivo judicial - Ausência de requisito previsto no art. 369 do Código Civil, com certeza e liquidez do crédito -

Decisão mantida - Recurso desprovido.